Tribunal: TJSP
Processo: 1531227-12.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra a r. sentença que absolveu o réu do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra a r. sentença que absolveu o réu do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em Discussão:
2. Analisar (i) se há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

III. Razões de Decidir:
3. A materialidade do fato foi comprovada por laudos periciais e pela prova oral e a culpa do réu restou sobejamente evidenciada. Manobra de deslocamento lateral realizada de forma precipitada e sem observância dos deveres objetivos de cuidado estampados nos artigos 34 e 35 do CTB. Causa determinante do acidente, independentemente de eventual e não comprovada culpa concorrente da vítima fatal a qual, ainda que existente, não elidiria sua responsabilização penal por não se tratar de culpa exclusiva.

IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido para condenar o réu como incurso no artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97 ao cumprimento de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto – substituídos por restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena substituída e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo – além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

Tese de julgamento: 1. A inobservância dos deveres objetivos de cuidado enseja a responsabilização criminal do agente, independentemente de eventual culpa concorrente da vítima.

Legislação Citada: Lei no 9.503/97, arts. 26/35; 192; e 302, caput.
Jurisprudência Citada: STJ – Resp no 1753073/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, decisão monocrática, DJe 28.09.2018.